Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701918-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO BRITO BEVENUTTI DECISÃO CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – UNICEUB interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 112729323, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra EDUARDO ANTONIO BRITO BEVENUTTI, in verbis: “O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas (ID 39523801). Não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Int.” O agravante-exequente pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão, e, ao final, o provimento do recurso para reformá-la e deferir a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora